Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-16.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-16.2021.8.14.0049

APELANTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, declarou a inexistência de contrato de seguro e determinou a restituição simples dos valores descontados, julgando improcedente o pedido de danos morais, em demanda ajuizada em face de instituição financeira e seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de seguro em nome do autor; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se os descontos realizados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de certificado de seguro em nome do autor constitui indício relevante de contratação válida, afastando a alegação de inexistência do vínculo jurídico.

4. As rés apresentam documentação mínima apta a demonstrar a plausibilidade da contratação, transferindo ao autor o ônus de comprovar vício de consentimento, o que não ocorre.

5. A contratação por estipulante é prática legítima no mercado securitário e não invalida o negócio jurídico na ausência de prova de ausência de anuência do consumidor.

6. A devolução dos valores descontados evidencia ausência de prejuízo material persistente e afasta a repetição em dobro, diante da existência de engano justificável ou controvérsia plausível.

7. A situação não ultrapassa mero aborrecimento decorrente de relação contratual controvertida, inexistindo ato ilícito apto a gerar dano moral.

8. A instituição financeira atua como intermediária de pagamento, sem participação direta em eventual irregularidade, afastando sua responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico em razão de venda casada c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito e tutela de urgência, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (atual denominação de ACE SEGURADORA S.A.).

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência e inexigibilidade do contrato gerador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica “Ace Seguradora S.A.”, no período de 01/06/2018 a 01/02/2019 (ID 24954011, pgs. 10 a 13), os quais, conforme indicado pela incorporadora Chubb Seguros Brasil S/A, refere-se ao produto Seguro Proteção Total com Funeral - Número de Apólice n. 10.93.0011257 (Ids. 79896035, pg. 2 e 102832353, pg. 2).

b) condenar a ré Ace Seguradora S.A./ Chubb Seguros Brasil S/A a restituir, na forma simples, a título de indenização por danos materiais, os valores descontados mensalmente do benefício previdenciário da parte autora durante o período de 01/06/2018 a 01/02/2019, sob a rubrica “Ace Seguradora S.A.”, os quais, conforme indicado pela incorporadora Chubb Seguros Brasil S/A, refere-se ao produto Seguro Proteção Total com Funeral - Número de Apólice n. 10.93.0011257, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada desconto, e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24 (30/08/2024), e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo de juros com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos. Porém, determino que seja abatido do valor da condenação, a quantia de R$ 2.143,20 (dois mil cento e quarenta e três reais e vinte centavos) (Ids. 46609883 e 102832352) depositada na conta bancária da parte autora, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data do depósito.

c) julgar improcedente o pedido concernente a indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85 §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para a parte autora, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos.
”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contratação válida do seguro, a falha na prestação do serviço pelas instituições rés, a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como o cabimento da repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, além da configuração de danos morais em razão dos descontos realizados em benefício previdenciário. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento procedente da demanda.

As apeladas apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de contratação válida de seguro em nome do apelante, bem como à consequente possibilidade de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais.

No caso concreto, embora o apelante sustente a inexistência de contratação, constam nos autos elementos que indicam a formalização do vínculo contratual, notadamente a existência de certificado de seguro emitido em seu nome, documento que constitui indício relevante da adesão ao produto.

A despeito da aplicação das normas consumeristas, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, verifica-se que as rés lograram apresentar documentação mínima apta a demonstrar a plausibilidade da contratação, deslocando ao autor o ônus de comprovar eventual vício de consentimento, fraude ou irregularidade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Ademais, a contratação por meio de estipulante, prática comum no mercado securitário, não é, por si só, capaz de invalidar o negócio jurídico, sobretudo quando ausente prova concreta de que o consumidor não anuiu à contratação.

Outro ponto relevante diz respeito ao fato de que houve restituição de valores ao apelante, circunstância que enfraquece a alegação de prejuízo material persistente e afasta, por consequência, a pretensão de repetição em dobro, especialmente diante da existência de engano justificável ou, ao menos, de controvérsia plausível acerca da própria contratação.

No tocante aos danos morais, não se verifica, no caso, situação que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de relação contratual controvertida. A existência de documentação indicativa da contratação, aliada à posterior devolução dos valores, afasta a caracterização de conduta ilícita apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Por fim, quanto à responsabilidade do banco, embora se reconheça a incidência da teoria da responsabilidade solidária nas relações de consumo, verifica-se que sua atuação, no caso, limitou-se à condição de intermediário de pagamento, não havendo elementos que evidenciem participação direta em eventual irregularidade.

Diante desse cenário, não se vislumbram fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026